Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação e reduziu os honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente obscuridade, omissão e contradição, quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, e à alegada violação à coisa julgada.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. A obscuridade apontada não se verifica, pois o acórdão embargado esclarece que o erro material decorreu da inobservância de norma processual.
5. A alegada omissão quanto à jurisprudência mencionada não se configura, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, § 1o, inc. IV). Além disso, a jurisprudência citada pelo embargante não possui caráter vinculante e trata de hipótese distinta da dos autos.
6. A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC decorre da própria fundamentação da sentença transitada em julgado, que reconheceu o pagamento integral do débito após o reconhecimento da procedência do pedido.
7. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a correção de erro material após o trânsito em julgado, especialmente para evitar enriquecimento sem causa.
8. A alegação de violação ao art. 507 do CPC foi implicitamente afastada, diante da fundamentação adotada no acórdão embargado.
9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “A ausência de vícios no acórdão embargado impede a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, sendo legítima a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, mesmo após o trânsito em julgado, quando a sentença reconhece o pagamento integral do débito após o reconhecimento da procedência do pedido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.183.380/RS, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 06.05.2025.